Tribunal: TJSP
Processo: 1130150-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, requerendo: (a) majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; (b) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme §8a-A, do art. 85, do CPC/15.

2. DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, requerendo: (a) majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; (b) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme §8a-A, do art. 85, do CPC/15.

2. DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465), a saber: (a) já dentro da aeronave, a autora foi instruída a desembarcar, aguardou por 3h30min, embarcou novamente, ficou 1h30min aguardando a decolagem e desembarcou pela segunda vez, sendo encaminhada para o hotel já na madrugada; (b) atraso de mais de 18 horas para chegada ao destino final; (c) ausência de prestação adequada pela ré da assistência prevista nos arts. 26 e 27 da Resolução 400/16 da ANAC. Valoração do dano moral em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parâmetro adotado pela Câmara julgadora.

3. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Arbitramento de honorários que deve observar a ordem do § 2o, art. 85, do CPC/15, na fixação da base de cálculo, com preferência para o valor da condenação/proveito econômico, após, o valor da causa e, por fim, a equidade (STJ, Tema repetitivo 1076). Critério adotado é o valor da condenação, conforme exposto pelo MM. Juízo "a quo".
4. PREVISÃO DO § 8o-A DO ART. 85 DO CPC. Regra subsidiária que não afasta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Arbitramento da verba que cabe ao magistrado, com base nas circunstâncias do caso concreto.

5. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.